Tribunal: TJMT
Processo: 1015702-78.2024.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015702-78.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRA TASSI DOS SANTOS - CPF: 051.773.221-14 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a instituição recorrente trouxe elementos que comprovam a existência de débito inadimplido.

Demonstrada a origem da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença em decorrência da ausência de comprovação da existência de débito.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, cuja causa de pedir atribui como indevida a inserção dos dados no cadastro de proteção ao crédito.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Em que pese a alegação da parte reclamante de que desconhece a dívida cobrada pela reclamada, bem como de que não havia sido notificada, verifica-se que a parte ré juntou aos autos documentos que comprovam a relação jurídica e o débito que ensejou a restrição, esta decorrente de crédito concedido para pagamento de boleto em nome da promovente (ID 182059314).

Sendo assim, não restam dúvidas sobre a existência da contratação e conhecimento da parte autora quanto aos débitos em discussão.

[...]”

Analisando aos autos verifica-se que a recorrida juntou documentos que comprovam a relação jurídica das partes geradora do débito discutido, dentre eles comprovante de transferência do valor de limite de crédito utilizado, id. 293961359.

Pois bem. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –ope legis.

No presente caso, a parte recorrida se desincumbiu do ônus que lhe cabia, vez que juntou aos elementos que comprovam a origem do débito que ensejou a negativação controvertida.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência, hipóteses desconstituídas no caso em exame pelas provas colacionadas.

A empresa reclamada trouxe elementos suficientes para comprovar a existência de débito inadimplido que resultou na inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA COMPROVADA. RECEBIMENTOS VIA PIX E EMPRÉSTIMO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinou a exclusão da negativação do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes.

A recorrente sustenta a validade da contratação, apresentando extratos bancários que demonstram movimentação financeira compatível com a realização de empréstimo e recebimentos via PIX da genitora da parte recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica e se a parte autora cumpriu o ônus probatório que lhe cabia quanto à alegação de inexistência da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia à parte autora demonstrar a inexistência da relação jurídica alegada, não bastando a mera negativa da contratação.

A instituição financeira trouxe aos autos elementos probatórios aptos a comprovar a efetivação do contrato bancário, incluindo movimentação financeira indicativa de recebimentos compatíveis com operação de crédito.

Ausente qualquer prova de fraude ou falsidade documental, resta caracterizada a validade do contrato e da consequente inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: "O ônus de provar a inexistência da relação jurídica alegada cabe ao consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera negativa da contratação quando a instituição financeira apresenta prova idônea da movimentação bancária compatível com a operação de crédito".

(N.U 1029453-97.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

Desse modo, a parte recorrida trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória a existência de débito inadimplido.

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95),
suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025